Tribunal: TJDFT
Processo: 0736616-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO ADEQUADA. PERDIMENTO DE BENS. APARELHO CELULAR. VALOR EM DINHEIRO. ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVADA.
I – Não há ilegalidade na busca pessoal realizada em local e horário informados por denúncia anônima, demonstrando o agente nervosismo a ponto de tentar se evadir.
II – O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência, configurada pelo flagrante de tráfico em via pública.
III – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, do local e das circunstâncias da prisão, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da LAD.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
V – A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, diante do ganho pecuniário adquirido para a mantença do vício.
VI – A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos devidamente comprovados nos autos, o que ocorreu no caso.
VII – Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime quando o auxílio governamental, concedido para sustento básico de famílias brasileiras, é utilizado para adquirir e revender entorpecentes.
VIII – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IX – Segundo o §4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
X – Não havendo critério legalmente determinado, a jurisprudência entende que a quantidade e natureza da droga podem ser utilizadas na terceira fase da dosimetria, para modular a fração mais adequada para a redução da pena, desde que não observada na primeira etapa.
XI – Mantém-se o decreto de perdimento porquanto não comprovada a origem lícita do dinheiro e tampouco do aparelho celular.
XII – Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido.